Tribunal: TJMT
Processo: 1021775-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021775-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANE SOARES - CPF: 011.078.821-41 (APELADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), DANIELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 054.887.831-56 (APELADO), LUCILINA VENTURA - CPF: 384.081.711-00 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TELEFONIA – NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AFASTADO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Golpe sofrido por meio do aplicativo de mensagens.

2- Não comprovação de clonagem da linha telefônica.

3- A clonagem do aplicativo decorreu da falta de diligência da Autora, que viabilizou ao fraudador, acesso ao código de verificação.

4- Ausente nexo causal entre o serviço prestado pela Ré e o dano experimentado pelas Autoras.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021775-36.2021.8.11.0002

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: TATIANE SOARES, DANIELA DA SILVA RIBEIRO, LUCILINA VENTURA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021775-36.2021.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida por
TATIANE SOARES, DANIELA DA SILVA RIBEIRO, LUCILINA VENTURA,
em que se julgou “
parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial que o faço para condenar a requerida ao pagamento em favor da autora Daniela da Silva Ribeiro da quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e R$ 1.720,00 em favor da autora Lucilina Ventura, cuja correção deverá ser desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ainda, condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral em favor da autora Tatiane, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso em 21.03.2021 (Súmula 54, STJ).”

(id. 163365179).

Aduz, preliminarmente, que “
não é a responsável pelas medidas de segurança dos aplicativos “WhatsApp” e “Instagram”, esclarecendo que referidas redes sociais não guardam nenhuma relação jurídica com a recorrente, de modo que pelo que se denota dos autos, inexiste qualquer liame nas alegações do recorrido a ensejar responsabilidade da concessionária.”
.

No mérito, alega que “
é responsável pelos serviços de telecomunicação, disponibilização de sinal EDGE/GSM/3G e 4G, não possuindo acesso a quaisquer dados pessoais da recorrida, de modo que o acesso a informações como senhas de banco ou similares, não decorrem da troca do SIM CARD, muito menos por conta de qualquer falha na segurança dos serviços prestados pela operadora.”.

Argumenta que
“a parte recorrida não comprovou de forma inconteste que a ocorrência de danos materiais tenha sido ocasionado devido à má prestação de serviço realizado por esta recorrente, razão pela qual não há o que se falar em pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.980,00 (mil e novecentos e oitenta reais), a título de danos materiais, para parte recorrida, razão pela qual deve ser revertida a sentença para julgar improcedente o pedido.”.

Pontua que
“indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é proporcional à realidade dos fatos, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral, caso não seja o entendimento, que seja reformada a sentença para minorar o valor fixado a título de dano moral.”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais (id. 163365182).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 163365188).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021775-36.2021.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida por
TATIANE SOARES, DANIELA DA SILVA RIBEIRO, LUCILINA VENTURA,
em que se julgou “
parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial que o faço para condenar a requerida ao pagamento em favor da autora Daniela da Silva Ribeiro da quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e R$ 1.720,00 em favor da autora Lucilina Ventura, cuja correção deverá ser desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ainda, condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral em favor da autora Tatiane, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso em 21.03.2021 (Súmula 54, STJ).”

(id. 163365179).

Ressalto que analisarei a preliminar de ilegitimidade passiva juntamente com o mérito da questão.

A primeira autora narra na inicial que
“é cliente da empresa requerida, tendo com ela contratado plano de telefonia pelo qual utiliza a linha móvel com o número (65) 99252-6066.”.

Então na data de 25/03/2021 alega que teve seu chip de telefone móvel clonado por um terceiro desconhecido.

Continua dizendo que “
um terceiro, se passando por amigo da 1a requerente, pediu um favor a ela requerendo que está recebesse um código pra ele via SMS, visto que ele não estaria conseguindo receber mensagens.”

Ao receber o código SMS em seu celular, informou o mesmo voluntariamente a pessoa que lhe solicitou, ao passo que “
não tendo mais acesso, a partir daí, ao seu aplicativo de whatsapp, bem como aos dados do chip do seu celular”.

Após isso, o terceiro, se passando pela autora Tatiane, enviou mensagens pelo aplicativo “
WhatsApp”
a outras pessoas no sentido de que elas lhe fizessem transferências bancárias, ao passo que Lucilina transferiu o valor de R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais) e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) foi feito pela requerente Daniela.

Diante disso, ajuizou a presente ação visando a reparação dos danos suportados.

Após a defesa, sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da inicial.

Analisando os autos, tenho que assiste razão os fundamentos de apelo da empresa de telefonia, isto porque, embora a Requerente Tatiane sustente ter sido vítima de falha na prestação dos serviços prestados pela Ré, o fato é que os fatos relatados ocorreram por sua própria conduta.

A circunstância relatada implica em excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante se observa da inicial, a Autora afirma ter recebido mensagens de uma pessoa que, supostamente, estaria se passando por um “amigo” que não estaria conseguindo receber um código de verificação e solicitou que ela o recebesse,
após ela aceitar

e recebeu via SMS para confirmação de código de acesso
.

Assim, admite ter informado o código de verificação, circunstância que, por certo, inclusive pela própria reconhecida, deu ensejo à clonagem mencionada.

No caso em tela, a fraude ocorreu em virtude do descuido da Autora Tatiane ao informar o código de acesso após mensagem de origem desconhecida, até mesmo porque, não traz prova disso.

É notório, nos dias de hoje, o grande número de golpes similares praticados via “
WhatsApp”
.

Entretanto, as práticas fraudulentas são amplamente divulgadas pela mídia, tanto que o próprio aplicativo alerta sobre os riscos e a adoção de cautelas quanto à sua utilização, recomendando precauções adicionais de segurança, como, por exemplo, a utilização da ferramenta de verificação em suas etapas e o não compartilhamento de códigos de acesso recebidos via SMS.

O presente caso não trata de falha na segurança por parte da Ré ou facilitação de acesso a dados ou fornecimento de informações virtuais.

No presente caso, a Autora não comprovou que sua linha telefônica tenha sido clonada. Pelo que se observa, a linha não apresentou nenhum defeito e continuou a operar, conforme informado pela Apelante não houve qualquer tipo de alteração na linha telefônica, de tal maneira que um segundo chip somente poderá ter o mesmo número caso o proprietário se dirija a uma loja física da empresa e munidos de documentos solicite isto, o que também não ocorreu.

Destarte, o golpe praticado foi por meio de aplicativo do “
WhatsApp”
.

Do conjunto probatório não se extrai que a fraude praticada tenha ocorrido em virtude da clonagem do chip fornecido pela Empresa de telefonia, a qual não administra o aplicativo de mensagens.

Importante ressaltar que não se pode confundir a clonagem da linha telefônica com a clonagem do “
WhatsApp”
, cujo acesso é viabilizado pelo código de confirmação enviado ao celular do usuário e, comumente repassado aos fraudadores, que se utilizam de ardis para induzir a vítima em erro.

Assim sendo, não existem indícios de que teria ocorrido por falha de segurança na prestação dos serviços de telefonia.

Destarte, não há como imputar à Claro S.A. a responsabilidade pelo golpe sofrido por meio do aplicativo, tampouco a necessidade de bloqueio da linha móvel.

Do mesmo modo, não se infere a responsabilidade a empresa FACEBOOK LTDA pelos danos derivados do golpe perpetrado, pois, embora tenha sido praticado na plataforma do “
WhatsApp”
, tão somente foi levado a efeito por culpa exclusiva da Autora Tatiane, que informou o código de verificação exigido ao golpista, sem se cercar das cautelas e checagens necessárias.

A jurisprudência que ora se colaciona vem ao encontro do que aqui se afirma:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE. Clonagem de conta de WhatsApp. Solicitação de dinheiro dos contatos da Apelada. ...Alegação de clonagem de linha telefônica e invasão do aplicativo WhatsApp, de titularidade da Apelada, para a prática de golpes. Ausência de indícios factíveis de clonagem da linha telefônica mantida junta à concessionária OI. Hipótese que não se confunde com a chamada “clonagem do WhatsApp”, que é a simples invasão do aplicativo. Clonagem do aplicativo que decorreu da conduta de terceiro fraudador e falta de diligência da vítima, que viabilizou o acesso ao código de verificação do aplicativo após publicar anúncio na OLX. Consumidor sujeito aos riscos do serviço, consoante os art. 8o e 14 do CDC. “Golpe do WhatsApp” que é de conhecimento público e amplamente divulgado na mídia. O próprio aplicativo informa os riscos de fraude e as cautelas necessárias para minimizar os riscos de segurança. Falha na prestação dos serviços de telefonia e do aplicativo não demonstrada. Quebra do nexo causal ante a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima (Art. 14, § 3o, do CDC). Sentença reformada no mérito, para julgar improcedente a pretensão de reparação de danos morais. São Paulo, 29 de setembro de 2021”.
(Ap. 1003418-46.2020.8.26.0577, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 29 de setembro de 2021).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FRAUDE PERPETRADA MEDIANTE A CLONAGEM DE APLICATIVO DE CELULAR DO COAUTOR FÁBIO (WHATSAPP). AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ, PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PELOS FATOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(Ap. : 1011345-11.2020.8.26.0562, Rel. Des. Carlos Goldman, j. 12 de abril de 2021).

“AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Prestação de serviços de telefonia móvel - Hipótese em que terceiro, delinquente, acessou a conta 'WhatsApp' da coautora e, fazendo-se passar por ela, pediu e obteve ajuda financeira do codemandante - Completa ausência de prova, porém, de que a fraude tenha se dado mediante clonagem do 'chip' da operadora de telefonia ré - Relato de boletim de ocorrência que confirma invasão da conta do aplicativo foi perpetrada por terceiro fraudador, mediante digitação de código de acesso pela coautora - Empresa requerida que não é responsável por ato de 'hackers' violando o perfil de aplicativos que não lhe cabe gerenciar - Quebra do nexo causal, pois não é possível imputa o resultado à conduta da ré - Recurso provido para julgar improcedente a ação”
(Ap. 1012249-31.2020.8.26.0562, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 26 de janeiro de 2021).

De tudo, se conclui que a Ré não pode ser responsabilizada, pois, não está provado o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelas autoras.

Dessa forma, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito.

Inverto as custas e honorários em favor da requerida, na qual majoro a sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85 do CPC, no entanto, a exigibilidade está suspensa por serem beneficiadas da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023